Tribunal: STF
Processo: RHC 261983
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 959.094/RJ, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 25 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do incluso procedimento que os acusados ORLANDO OLIVEIRA DE ARAUJO e DIOGO MAIA DOS SANTOS foram os mandantes do crime. 



    ORLANDO OLIVEIRA DE ARAUJO é o líder da organização criminosa atuante na região de Curicica, em Jacarepaguá, e autorizou a prática do crime ora apurado, inclusive orientando seus coautores em relação à execução do fato. 



    Conforme apurado, no dia dos fatos, os denunciados RONDINELE DE JESUS DA SILVA e RUY RIBEIRO BASTOS chegaram ao local dos fatos em uma motocicleta conduzida pelo primeiro (RONDINELE), sendo certo que o denunciado RUY desceu do veículo, se aproximou da vítima e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, empreendendo fuga em seguida junto a RONDINELE. Durante toda ação criminosa, o denunciado RONDINELE permaneceu no local dando cobertura e fornecendo meio de fuga.



    Consta ainda que o denunciado THIAGO BRUNO MENDONÇA participou da ação criminosa, levantando a rotina da vítima e fornecendo a motocicleta utilizada na ação criminosa. 



    O crime foi cometido mediante paga, sendo certo que o denunciado DIOGO pagou aos denunciados RUY RIBEIRO BASTOS e THIAGO BRUNO MENDONÇA a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) a cada, e a RONDINELE DE JESUS DA SILVA a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob ordens expressas do denunciado ORLANDO OLIVEIRA DE ARAUJO. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, já que a razão foi o fato da vítima ter divulgado em redes sociais que o denunciado DIOGO MAIA DOS SANTOS seria o responsável pela morte de um indivíduo identificado como "Carrapa". 



    Os delitos foram cometidos por meio que resultou perigo comum, pois os disparos de arma de fogo foram efetuados em um local onde ocorria uma comemoração, na calçada em frente a um estabelecimento comercial, e em horário de grande movimentação, expondo a perigo uma quantidade indeterminada de pessoas e bens.



    O crime foi cometido de forma que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atingida por vários disparos de arma de fogo, subitamente, enquanto participava de uma festa e, mesmo após a vítima cair ao solo, o denunciado RUY continuou efetuando os disparos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO EM REPETIÇÃO NESTE STJ. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TESE DE NULIDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. As nulidades no Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    6. A defesa não impugnou as nulidades no momento adequado (preclusão) e não demonstrou prejuízo efetivo, impedindo a declaração de nulidade neste momento. 



    7. A insurgência em face do mesmo acórdão e sob os mesmos argumentos, em repetição ao AREsp n. 2.827.617/RJ, não é possível, pelo princípio da unirrecorribilidade. 



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de nem ser conhecido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “O sorteio de jurados em número quatro vezes superior ao preconizado pela lei, assim como a ausência de identificação de quais jurados seriam titulares e quais seriam suplentes, violam frontalmente o artigo 432 e 433 ambos do Código de Processo Penal; e (b) “malferidos aos artigos 433, §3º, 434, ambos do Código de Processo Penal, pela participação de jurados que não forma regularmente sorteados para a reunião periódica”. Requer-se, assim, o provimento do recurso “para anular o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões específicas suscitadas pela defesa, limitando-se a consignar que:



     



    Na decisão de fls. 360-364, assim expus os fundamentos restantes da não concessão da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto: 



    [...] De acordo com o teor da ata de julgamento em plenário (doc. 2.147), frente à presença de número legal de jurados, a Defesa não se manifestou contrariamente à abertura da Sessão Plenária. 



    É possível observar, ainda, que, durante o sorteio dos jurados para a composição do Conselho de Sentença, também não houve qualquer insurgência da Defesa, que não dispensou nenhum dos jurados e não sustentou qualquer impedimento ou suspeição naquela oportunidade. [...] 



    Como se observa, a defesa deixou de arguir as nulidades no momento oportuno, o que torna preclusa a questão. 



    Ademais, não restou comprovado nos autos o efetivo prejuízo à defesa, o que impede a declaração da nulidade, por força do art. 563 do CPP. 



    Nesse contexto, tendo o STJ apenas registrado a ocorrência da preclusão, inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento do recurso, uma vez que, além de não constar nos autos qualquer indício de inidoneidade do corpo de jurados, a defesa deixou de impugnar a composição do conselho de sentença no momento processual oportuno, manifestando-se somente após a condenação — circunstância que, de fato, caracteriza a preclusão da matéria.



    Tal entendimento, aliás, está em plena consonância com a legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada desta SUPREMA CORTE. No procedimento do Tribunal do Júri, eventuais impugnações devem ser suscitadas de imediato, durante a própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal: As nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. NULIDADES SUSCITADAS APENAS NAS RAZÕES DO WRIT DIRIGIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. PRECLUSÃO. 



    1. O art. 426, § 4º, do Código de Processo Penal proíbe a participação de um mesmo jurado na lista geral em dois anos consecutivos, mas não impede que seja convocado para participar de mais de um julgamento no Tribunal do Júri naquele período de 12 meses. 



    2. A composição do Conselho de Sentença por jurado que passou a residir em comarca limítrofe daquela em que houve a Sessão do Tribunal do Júri não acarreta a nulidade do julgamento. 



    3. No procedimento do Júri, as possíveis nulidades devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (HC 167348 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019)



    E ainda: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente